Tribunal: TJDFT
Processo: 0042882-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042882-80.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO RECORRIDO: ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, EDUARDO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, JULIA AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, GUILHERME JORGE DE RESENDE BRITO, LILIA BOTELHO NEIVA BRITO, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007